Tribunal: STF
Processo: AI 630306
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   DE ENCARGOS ESPECIAIS. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
   INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A jurisprudência deste Tribunal é firme
   quanto à extensão aos inativos, na forma do artigo 40, § 4º
   [atual § 8º], da Constituição de 1988, da Gratificação de
   Encargos Especiais, que não remunera serviços especiais,
   constituindo-se, antes, em aumento de vencimentos, embora com
   outro nome. Precedentes.
2.      Análise de legislação de direito
   local. Providência vedada nesta instância. Súmula 280 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.